Tribunal: STF
Processo: ARE 1597195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. SERVIDOR ESTATUTÁRIO. PIS/PASEP. OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM DEPOSITAR. AUTOR QUE NÃO COMPROVA EFETIVAMENTE A DATA DE ADMISSÃO. PEDIDO GENÉRICO. TERÇO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. PROIBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESSARCIMENTO DEVIDO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE MUNICÍPIO DE ALAGOINHA. VANTAGEM INSTITUÍDA DE FORMA GENÉRICA PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE PREVISÃO DA REFERIDA VERBA NA LEI MUNICIPAL Nº 216/2007. NÃO ACOLHIMENTO. INSTITUIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE REGRAMENTO EM NORMA MUNICIPAL ESPECÍFICA. BENESSE INDEVIDA. TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO PAGADOR. FICHAS FINANCEIRAS. DOCUMENTO UNILATERAL. VERBAS DEVIDAS. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
- Em que pese alegar a promovente que trabalhava desde a data de 11/06/2004, não há provas de sua afirmação, porquanto os contracheques anexados aos autos fazerem referência ao ano de 2005. Ademais, o pedido de compensação pelo não cadastramento no PIS/PASEP é deveras genérico, cumprindo ressaltar que já foi inclusive oportunizada a emenda à inicial, restando falho novamente o pedido inicial, impossibilitando, portanto, o seu atendimento.
- Quanto ao adicional de insalubridade, não existe previsão na lei municipal acerca da verba pleiteada, o que, por si só, impede a concessão do direito aventado, visto que é vedado ao Poder Judiciário prever hipótese de cabimento para a concessão da gratificação em apreço, sob pena de revestir-se no exercício da atividade legiferante, em nítida afronta ao princípio da separação dos poderes.
- No tocante aos terços de férias e décimo terceiro salário, cabe ao Ente Municipal a produção de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos servidores, em face à natural e evidente fragilidade probatória destes. Não havendo efetiva comprovação do adimplemento de verbas remuneratórias, citando-se a máxima de que “é o pagador que tem obrigação de provar o pagamento”.
- A vedação do enriquecimento ilícito se constitui em princípio basilar do direito pátrio, a coibir quaisquer vantagens ou acréscimo de bens em detrimento de outrem, sem uma justa causa, não podendo o promovido locupletar-se as custas da exploração da força de trabalho humano. Assim, no tocante aos terços de férias e décimo terceiro salário, verifica-se que o município anexou aos autos as respectivas fichas financeiras, contudo, consoante a jurisprudência pátria, tais não são suficientes para comprovarem o respectivo pagamento, tratando-se de documentos unilaterais da administração."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, VIII e XVII; 30, I; 39; e 60, § 4º, III, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente